Tribunal: TJSP
Processo: 1005606-52.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA. Suspensão do direito de receber as parcelas vencidas em razão da ordem liminar deferida em Ação Civil Pública na 823/98 (000751-92.1998.8.26.0604) da 3a Vara Cível da Comarca de Sumaré-SP. Pretensão de condenar o réu ao pagamento das parcelas não pagas. Sentença de procedência. Irresignação do Requerido. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA. Suspensão do direito de receber as parcelas vencidas em razão da ordem liminar deferida em Ação Civil Pública na 823/98 (000751-92.1998.8.26.0604) da 3a Vara Cível da Comarca de Sumaré-SP. Pretensão de condenar o réu ao pagamento das parcelas não pagas. Sentença de procedência. Irresignação do Requerido. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. Configuração. Mora ex persona que depende de prévia interpelação. Juros de mora que devem incidir somente a partir da citação. Recurso provido.